Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 280,38G DE MASSA LÍQUIDA DE SKUNK. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO MANTENDO A PRISÃO, PRECEDIDA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Prevalece nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.
2. Todavia, no caso dos autos, apesar de o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ter convertido, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, posteriormente sobreveio nova decisão sobre a prisão, antecedida de manifestação do Ministério Público, que oficiou pela manutenção da preventiva.
3. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, têm reputado válida a prisão cautelar nos casos em que, apesar de inicialmente convertida, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, o vício resta superado quando o Ministério Público, ainda que posteriormente, exara manifestação pela manutenção da prisão preventiva. Assim, não deve ser acolhido, no caso em apreço, o pedido de nulidade da prisão preventiva por atuação oficiosa do magistrado.
4. Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos.
5. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, autorizando a segregação preventiva para a garantia da ordem pública, diante da natureza e quantidade de droga – 280,38g de massa líquida de skunk, droga com maior capacidade de causar dependência dos usuários –, e por haver elementos que demonstram a habitualidade delitiva e a venda de substâncias ilícitas em rede social.
6. Ademais, o paciente, aos 20 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, furto, por três vezes, além de roubo circunstanciado e roubo tentado, por duas vezes.
7. Tais circunstâncias indicam não se tratar de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o estado de perigo que sua liberdade acarreta à ordem pública, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
8. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.